Tribunal: TJES
Processo: 0000448-73.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-73.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
APELADO: JOSUE BRANDAO MENDES e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000448-73.2021.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ETERELDES SALLES FERREIRA, ISAQUE BRANDAO MENDES, JOAO LUIZ BARBOZA SANTOS, JOSUE BRANDAO MENDES

APELADO: JOSUE BRANDAO MENDES, JOAO LUIZ BARBOZA SANTOS, ISAQUE BRANDAO MENDES, ETERELDES SALLES FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

ARTIGO 157,
§ 2º,
INCISO
S

I
I
E V
, DO CÓDIGO PENAL

–
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS PENAS DO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL, E DO RÉU JOSUÉ NO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-
BASE AO MÍNIMO LEGAL

–
NÃO CABIMENTO
-
RÉ
US
QUE OSTENTA
M
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS –
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ALMEJADA PELOS RÉUS JOSUÉ E JOÃO LUIZ – DESCABIMENTO – PENA QUE RESTOU INALTERADA
-
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.
1. No caso focado, não restou demonstrada a prática do crime de associação criminosa, eis que somente o acusado Josué teria programado a prática do delito, tendo convidado as demais pessoas para ajudá-lo na empreitada criminosa. 2. Da mesma forma, não vislumbro o cometimento do crime previsto no artigo 307, do Código Penal uma vez que o réu Josué ao ser ouvido na esfera policial, em uma primeira oportunidade se identificou com o nome de seu irmão como sendo a seu. Contudo, ato contínuo, no mesmo interrogatório se retratou e apresentou se nome verdadeiro. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou as penas-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista ainda, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus. 4. Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional dos réus Josúe e João Luiz 5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000448-73.2021.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ETERELDES SALLES FERREIRA, ISAQUE BRANDAO MENDES, JOAO LUIZ BARBOZA SANTOS, JOSUE BRANDAO MENDES

APELADO: JOSUE BRANDAO MENDES, JOAO LUIZ BARBOZA SANTOS, ISAQUE BRANDAO MENDES, ETERELDES SALLES FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
ISAQUE BRANDÃO MENDES, ETERELDES SALLES FERREIRA, JOÃO LUIZ BARBOZA SANTOS e JOSUÉ BRANDÃO MENDES
,
eis que irresignados com a respeitável sentença que condenou os acusados nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, tendo sido imposto aos réus João Luiz e Etereldes a pena definitiva de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa; a Isaque a pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de multa; e a Josué a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22/12/2021 os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas ARTHUR LOMARDI, MARINA FOEGER ROMAGNHA LOMBARDI, e FRANCINNE PAULA GIANIZELLI, o valor de R$312,00 (trezentos e doze reais em espécie), 01 (um) celular marca Xiaomi, modelo Note 10, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11, e outros 02 (dois) aparelhos celulares de modelos não informados, 02 (duas) chaves do veículo VW/Polo, 01 (um) notebook, 01 (uma) televisão, 01 (uma) caixa de som, marca JBL, 01 (uma) carteira com cartões bancários, 01 (um) par de brincos metal amarelo com pedras brancas, 02 (duas) alianças metal amarelo, avaliadas em R$3.500,00 (trés mil e quinhentos reais), diversos eletrodomésticos, relógios e roupas conforme Auto de Apreensão de fls. 34 e Boletim de Ocorrência de fls. 41/45.

Consta ainda que no mesmo dia e local, após ser preso em flagrante, o denunciado Josué Brandão Mendes, agindo de forma livre e consciente, atribuiu-se falsa identidade para se escusar da aplicação da Lei, usando o nome de Isaque Brandão Mendes, tendo posteriormente confessado que Isaque é seu irmão e que participou do roubo com ele e com um terceiro, conforme Termo de Declaração de fls. 12 e Boletim Unificado de fls. 41/45. (...).

Em seu arrazoado o
parquet
estadual almeja a condenação dos réus nas penas do artigo 288, do Código Penal, e ainda, seja o réu Josué condenado no artigo 307, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, os réus apresentaram recurso almejando tão somente a redução das suas penas-base para o patamar mínimo legal, e pela fixação do regime semiaberto para os sentenciados Josué e João Luiz.

Contrarrazões de ambas as partes devidamente encartadas nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opina também pelo provimento do recurso ministerial, e pelo parcial provimento do recurso interposto pelos réus Isaque e João Luiz para redimensionar a pena que lhes foi imposta.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva encontra-se espelhada no auto de apreensão e entrega de fls. 20/21.

Interrogados em juízo, os réus confessaram a autoria delitiva.

Acerca do pleito ministerial pretendendo a condenação dos réus nos crimes previstos no artigo 288 e o réu Josué, nas penas do artigo 307, ambos do Código Penal, passo a tecer as seguintes considerações.

O crime de associação criminosa possui como preceito primário a associação de três ou mais pessoas com a finalidade específica de cometer crimes.

Assim, para a incursão dos agentes no tipo citado, mister se faz a comprovação de que a associação tenha o caráter de durabilidade e estabilidade, diferenciando-se do mero concurso de agentes.

No caso focado, com bem destacou o probo magistrado
“
n
ã
o restou configurada a infraç
ã
o penal, ao passo que conforme depreende-se dos depoimentos colhidos neste Ju
í
zo, somente o acusado Josué que teria progra
m
ado a prática do delito, tendo convidado as demais pessoas para ajudá-lo na e
m
preitada criminosa.”

A este respeito, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci,
“o objetivo do grupo associado é o cometimento de delitos embora não se exija a consecução deles para a concretização da associação criminosa. O perigo abstrato para a paz pública é evidente e não precisa ser provado; afinal, o Estado não quer a existência de agrupamentos organizados e estáveis, prontos a delinquir a qualquer momento. Eis o fundamento da punição. TRF – 1ª Reg.: “Demonstrada a reunião de pessoas para a realização de apenas um assalto, embora de grande porte, impõe-se a absolvição quanto ao crime de quadrilha ou bando (hoje, associação criminosa)”
. (ApCrim 2001.38.02.001572-0-MG). (...)”. (In Código Penal Comentado, pág. 1.242, 15ª ed, Ed.Gen/Forense).

Em relação ao crime de falsa identidade, almeja o
parquet
a condenação do réu Josué.

Como é de geral sabença, os Tribunais Superiores possui posicionamento dominante no sentido de que a utilização de documento falso, ainda com intuito de autodefesa, constitui crime.

Neste sentido:

“
Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime. 3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (RESP 1.710.259/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.248.031; Proc. 2022/0361538-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/03/2023; DJE 13/03/2023)”.

Entretanto, no caso focado, estamos diante de situação diversa, eis que o réu Josué ao ser ouvido na esfera policial, em uma primeira oportunidade se identificou com o nome de seu irmão como sendo a seu. Contudo, ato contínuo, no mesmo interrogatório se retratou e apresentou se nome verdadeiro, razão pela qual, não obstante o entendimento jurisprudencial mencionado, não vislumbro o cometimento do crime previsto no artigo 307, do Código Penal.

Por sua vez, os réus apresentaram recurso almejando tão somente a redução das suas penas-base para o patamar mínimo legal, e pela fixação do regime semiaberto para os sentenciados Josué e João Luiz.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Ademais, analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, observo que os acusados ostentam em seu desfavor circunstâncias desfavoráveis, que impedem a fixação da pena -base em seu patamar de partida.

Neste sentido:

“
(...) 4. a redução da pena-base ao mínimo legal só se justifica quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu in casu”. (TJES; APCr 0005966-39.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 12/04/2023; DJES 17/04/2023).

Mantida inalterada a pena corpórea, inviável a modificação do regime prisional pretendida pelos sentenciados Josué e João Luiz.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.